Tribunal: TJSP
Processo: 1003156-83.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ADMISSIBILIDADE - CÓDIGO CIVIL, ART. 170 – RECÁLCULO DO SALDO DEVEDOR, COM AMORTIZAÇÃO DOS DESCONTOS JÁ EFETUADOS – INEXISTÊNCIA DE VALORES REPETÍVEIS – DANO DE NATUREZA MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.